Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe, ainda, a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.